Tribunal: TJES
Processo: 5026079-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026079-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE SOUZA DE AMORIM
RECORRIDO: MECANICA E AUTO PECAS VILLAGE LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026079-84.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
ALEXANDRE SOUZA DE AMORIM.

RECORRIDO
: MECÂNICA E AUTO PECAS VILLAGE LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA INCONTROVERSA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO
QUANTUM DEBEATUR
. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA QUITAÇÃO ESPECÍFICA DA OBRIGAÇÃO PERANTE O CREDOR. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a empresa autora pleiteia o recebimento de R$2.720,33 referentes a serviços mecânicos e peças (Ordem de Serviço nº 10), alegando inadimplemento do réu, ressalvado o pagamento de apenas uma parcela de R$500,00.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de R$2.220,33 (valor do serviço deduzido os R$500,00 incontroversos), acrescidos de juros e correção. O Juízo de origem não reconheceu os comprovantes de pagamento feitos a "Liane Persio" por se tratar de transferência a terceiro estranho à lide, sem nexo comprovado com a autora. Foram afastadas as cobranças de honorários contratuais e multas não pactuadas.

3. Recurso inominado interposto pela parte requerida, arguindo preliminares de nulidade por: defeito de representação, cerceamento de defesa, contaminação de testemunha, incorreção do valor da causa e não inversão do ônus da prova. No mérito, sustenta erro material da sentença ao não reconhecer que "Liane Persio" é Tabeliã de Cartório de Protesto, pugnando pelo abatimento dos valores pagos a ela e reconhecimento de excesso de cobrança.

4. Rejeitam-se todas as preliminares arguidas. (i) Defeito de representação: No sistema dos Juizados Especiais, vigora o princípio da informalidade e do aproveitamento dos atos. A presença da parte acompanhada de advogado em audiência, ainda que sem instrumento formal de mandato juntado naquele ato, configura mandato tácito, apto a validar os atos praticados, inexistindo prejuízo efetivo demonstrado (art. 13, §1º, da Lei 9.099/95). (ii) Cerceamento de defesa e Testemunha: O Juiz é o destinatário da prova (art. 370, CPC), cabendo-lhe indeferir diligências inúteis. O conjunto probatório documental mostrou-se suficiente para o deslinde, não havendo comprovação nos autos de que a testemunha tenha violado a incomunicabilidade de forma a comprometer o julgamento. (iii) Valor da causa e Inversão do ônus: O valor da causa corresponde ao benefício econômico pretendido pelo autor na inicial. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) não é automática e não isenta o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos extintivos do direito do autor (pagamento), o que não ocorreu a contento.

5. O recurso não merece provimento. A relação jurídica e a prestação dos serviços são incontroversas. O cerne da questão reside na prova do pagamento parcial alegado pelo Recorrente via transferência para "Liane Persio". Em que pese a alegação recursal de que a destinatária seria titular de Cartório de Protesto, o documento de transferência bancária para pessoa física (CPF), desacompanhado de certidão de cancelamento de protesto ou de declaração de quitação emitida pela credora referente especificamente aos títulos objeto da lide, não possui força liberatória suficiente para abater o saldo devedor na ação de cobrança movida pela empresa. O pagamento, para ter eficácia de quitação perante o credor, deve ser feito a este ou a quem o represente inequivocamente, com a devida discriminação da dívida quitada (art. 308 e 320 do Código Civil). A sentença de origem analisou corretamente a prova documental, concluindo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, CPC) em relação ao montante transferido a terceiro. Mantém-se, portanto, a condenação no saldo remanescente de R$2.220,33.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)